Tribunal: TJMT
Processo: 1011585-75.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011585-75.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), MARILZA DE SOUZA MENEZES - CPF: 304.113.781-04 (RECORRIDO), THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES - CPF: 049.126.431-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E VIOLAÇÃO AO TEMA 88 DO STJ. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Mato Grosso Previdência (MTPREV) contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado para adequar os índices de correção monetária e juros de mora. Os embargantes alegam omissão quanto à aplicação do Tema 88 do STJ e do art. 167 do CTN, defendendo que os juros deveriam incidir apenas a partir do trânsito em julgado, e não pela Taxa SELIC em momento anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao fixar a Taxa SELIC como índice de atualização, e se os aclaratórios servem para rediscutir o mérito da aplicação de índices tributários locais em face de teses fixadas pelos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e restrita, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC e o art. 48 da Lei no 9.099/95.

4. O acórdão fundamentou expressamente a aplicação da Taxa SELIC com base na Lei Estadual no 12.358/2023 e no Decreto no 762/2024, em observância ao princípio da isonomia, garantindo que o índice utilizado pelo Fisco para cobrar seus créditos seja o mesmo aplicado na repetição de indébito em favor do contribuinte.

5. A insurgência contra o marco temporal de incidência ou o índice fixado revela mero inconformismo com a solução jurídica adotada, caracterizando tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na via aclaratória.

6. A inexistência de vício formal impede o acolhimento dos embargos, ainda que para fins de prequestionamento, uma vez que o julgador não é obrigado a exaurir todos os dispositivos legais citados se a fundamentação apresentada for suficiente para o desfecho da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito devidamente enfrentada no julgado, limitando-se à correção de vícios intrínsecos de fundamentação previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A aplicação da Taxa SELIC na repetição de indébito tributário, quando amparada em legislação local que prevê tal índice para a correção de créditos do Fisco, não configura omissão, mas sim observância ao princípio da isonomia tributária e à jurisprudência atualizada sobre o tema.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, II; CTN, art. 161, § 1o e art. 167; CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/95, art. 48; Lei Estadual/MT no 12.358/2023; Decreto Estadual/MT no 762/2024.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STJ, Tema 88; STJ, AgInt no REsp 2124590/PR; STJ, AGA 183478-GO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV em face do v. acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado apenas para adequar os índices de correção monetária e juros de mora (consectários legais).

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado. Argumenta que este Colegiado deixou de observar a tese firmada no Tema 88 do STJ e o art. 167, parágrafo único, do CTN, alegando que os juros de mora na repetição de indébito tributário devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado. Defende que a aplicação da Taxa SELIC em momento anterior configuraria antecipação indevida de juros. Ao final, pugna pelo prequestionamento da matéria e pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

A parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que o acórdão enfrentou devidamente os parâmetros de atualização e que os embargantes buscam apenas a rediscussão do mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e presentes os demais pressupostos processuais de admissibilidade. No entanto, após detida análise das razões expostas, verifico que a pretensão não merece prosperar.

O sistema processual civil brasileiro, especificamente no âmbito da Lei no 9.099/95 e supletivamente pelo Código de Processo Civil, delimita de forma rígida as hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Este recurso possui natureza integrativa, destinando-se exclusivamente a escoimar do julgado eventuais vícios de fundamentação que impeçam a exata compreensão da entrega jurisdicional. Sobre o tema, o Código de Processo Civil estabelece:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Nesse contexto, a contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela estritamente interna, ou seja, a que se verifica entre a fundamentação e o dispositivo. Não se presta o recurso para sanar suposta divergência entre a decisão e as teses defendidas pela parte ou entre o acórdão e a interpretação que a Fazenda Pública faz da lei.

No caso concreto, observa-se que o embargante busca, em verdade, a reapreciação de matéria já decidida, manifestando nítido inconformismo com o resultado do julgamento. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão dos consectários legais, fundamentando a aplicação da Taxa SELIC a partir de 01/03/2024 com base no princípio da isonomia tributária, na legislação estadual (Lei no 12.358/2023 e Decreto no 762/2024) e em jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 2124590/PR).

A decisão foi explícita ao definir que, havendo previsão em lei local para a correção de créditos tributários do fisco pela SELIC, o mesmo índice deve ser aplicado em favor do cidadão na repetição de indébito. Portanto, não há omissão; há, sim, uma solução jurídica fundamentada que contraria os interesses patrimoniais dos embargantes.

É imperioso destacar que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes, nem a analisar individualmente cada dispositivo legal mencionado, desde que encontre fundamento suficiente para decidir. O caráter infringente pretendido pela parte é medida excepcional, admitida apenas quando a correção de um vício real impuser a modificação do julgado, o que não ocorre na hipótese.

Quanto ao intuito de prequestionamento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que mesmo para tal fim é indispensável a demonstração de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não restou demonstrado nestes autos. Nesse sentido:

"Mesmo para fins de prequestionamento, o acolhimento de embargos declaratórios depende da efetiva existência dos vícios ensejadores de sua oposição." (STJ – AGA 183478 – GO – 3a T. – Rel. Min. Humberto Gomes de Barros – DJU 01.07.2004).

Portanto, resta nítido que o embargante utiliza a via aclaratória como sucedâneo recursal, visando o reexame da causa, finalidade para a qual o presente instrumento é manifestamente inadequado.
DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITÁ-LOS
, mantendo incólume o acórdão embargado em todos os seus termos e fundamentos.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026